Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724766-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EROTIDES MACHADO DEUD, SAMIRA DEUD BHAY D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre possível não conhecimento em parte de seu recurso, por supressão de instância, no tocante aos seguintes temas: a) prescrição da pretensão executória; b) aplicação do índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) em fevereiro de 1989; d) aplicação do índice da caderneta de poupança para a correção dos valores devidos; d) necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator